Tribunal: CARF
Processo: 16682.721410/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721410/2021-39
ACÓRDÃO
1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VALE S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PRESSUPOSTOS - RICARF - INOCORRÊNCIA.
Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração interpostos, quando
inocorrentes os pressupostos regimentais (necessidade de suprir dúvida,
contradição ou omissão constante na fundamentação do julgado).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração. Vencidos os Conselheiros Sandro de Vargas Serpa e Alexandre Iabrudi Catunda. .
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto (a) integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 5941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
2
RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração com o objetivo de exigir da Embargada
crédito tributário do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), supostamente devido nos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, decorrente de glosa dos valores deduzidos a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) da apuração do lucro real.
Nesses anos-calendário, a Recorrente deduziu a CSLL da base de cálculo do IRPJ por
estar amparada por decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação ordinária n. 0010717-
73.1998.4.02.5101, dedução essa considerada indevida pela fiscalização.
Em suma, a Fiscalização lavrou auto de infração por entender que, em razão do
julgamento (não definitivo) de procedência da ação rescisória n. 0001869-93.2006.4.02.0000 pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região (“TRF2”), a Embargada teria deixado de estar amparada
pela decisão transitada em julgado na ação ordinária no 0010717-73.1998.4.02.5101. Desse modo,
a Embargada foi notificada em 29.11.2021 sobre a lavratura de auto de infração para cobrança de
IRPJ referente aos anos-calendários de 2011, 2012 e 2013.
Após a apresentação de impugnação, a DRJ-01 reconheceu a extinção do crédito
tributário pela decadência, já que o Fisco deveria ter realizado o lançamento para prevenir a
decadência durante o curso da ação rescisória; não tendo essa precaução sido adotada e tendo
transcorrido mais de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, o crédito tributário foi
integralmente fulminado pela decadência.
A decisão foi submetida a recurso de ofício, que foi negado provimento sob
fundamento de que o crédito tributário em questão está extinto, tendo em vista que o Fisco não
realizou lançamento para prevenir a decadência.
Confira-se a ementa e a parte dispositiva do Acórdão no 1402-006.934:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso de Ofício quando o crédito tributário, em decisão
de primeira instância, exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), na data de apreciação em segunda instância, conforme estabelecem a
Portaria MF n° 02/2023 e Súmula CARF n° 103.

Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É permitido ao Fisco, visando prevenir a decadência, lavrar auto de infração para
constituir crédito tributário que deixou de ser recolhido por força de acórdão
transitado em julgado, mas que foi objeto de ação rescisória interposta pela
Fazenda Nacional. Logo, o ajuizamento de ação rescisória pela União não impede
o lançamento do tributo”
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício, vencidos o Relator e o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que
davam provimento para afastar a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à DRJ para análise do mérito. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
A Fazenda Nacional, aduzindo a existência dos seguintes vícios. no voto-vencedor
condutor do Acórdão no 1402-006.934, cujas alegações podem ser assim resumidas:
i.
Obscuridade, quanto ao trecho do v. acórdão que afirma que a decisão
judicial transitada em julgado em favor da Requerente seria transitória;
ii.
Contradição, quanto ao trecho do acórdão que afirma que “considerando,
também, que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento
da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, nos
termos do artigo 969 do CPC, a RFB não estava impedida de realizar o
lançamento para a prevenção da decadência no curso da ação rescisória”, e,
por fim,
iii.
Contradição, quanto à menção ao art. 63 da Lei 9430, de 27.12.1996, pelo
voto-vencedor, tendo em vista que não se estaria diante de hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas de decisão transitada
em julgada que é objeto de ação rescisória.
Às e-fls. 5902-5913, a Embargada peticionou nos autos procurando demonstrar que
os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional “revelam mero inconformismo da
Embargante em relação ao conteúdo da decisão, com a pretensão de rediscutir o mérito do v.
acórdão embargado, diante da ausência de vícios no v. acórdão e requereu a rejeição dos refeitos
embargos.
Ocorre que, às e-fls. 5923-5930, por meio do Despacho de Admissibilidade
“Despacho no 1402-000.001), os embargos da PGFN foram acolhidos para fins de apreciação da
obscuridade e contradições arguidas, conforme será melhor explicado.

Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
4
A Embargada, às e-fls. 5934-5940 apresentou memoriais
Em seguida, os autos vieram para apreciação dos r. embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE
O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 14 de agosto de
2024, conforme despacho de e-fls. 5885. Nos termos do artigo 134 do RICARF, o Procurador da
Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das decisões do CARF, com o término
do prazo de trinta dias, contado da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, salvo se antes dessa data o Procurador se der por
intimado mediante ciência nos autos. Como os autos retornaram ao CARF em 9 de setembro de
2024, os embargos apresentados devem ser considerados tempestivos.
Portanto, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.
DA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Conforme já relatado, em linhas gerais, nos anos de 2011 a 2013 a Recorrida
deduziu a CSL da base de cálculo do IRPJ por estar amparada por decisão judicial transitada em
julgado nos autos da ação ordinária n. 0010717-73.1998.4.02.5101.
De acordo com a fiscalização, a dedução promovida pela Embargada seria indevida
pois, com o julgamento - não definitivo, frise-se desde já - de procedência da ação rescisória n.
0001869-93.2006.4.02.0000 pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2), que se deu em
18.11.2019, a Embargada supostamente deixou de estar amparada pela decisão transitada em
julgado na ação ordinária n. 0010717- 73.1998.4.02.5101. Daí a lavratura de auto de infração, em
2021, para exigir o IRPJ dos anos de 2011, 2012 e 2013.
A DRJ e esta C. Turma Julgadora, no entanto, corretamente reconheceram que, em
2021, estava decaído o direito de o Fisco lavrar auto de infração para exigir o IRPJ relativo aos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, cancelando autuação.
Entretanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs embargos de
declaração do acórdão que negou provimento ao Recurso de Ofício, reconhecendo que a decisão
prolatada pela DRJ corretamente reconheceu que, em 2021, estava decaído o direito de o Fisco
lavrar auto de infração para exigir o IRPJ relativo aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013,
cancelando a autuação.
A PGFN alegou a existência dos seguintes vícios:
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
5
(i) Obscuridade, quanto ao trecho do v. acórdão que afirma que a decisão
judicial transitada em julgado em favor da Embargada seria transitória;
(ii) Contradição, quanto ao trecho do acórdão que afirma que “considerando,
também, que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento
da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, nos
termos do artigo 969 do CPC, a RFB não estava impedida de realizar o
lançamento para a prevenção da decadência no curso da ação rescisória”, e,
por fim,
(iii) Contradição, quanto à menção ao art. 63 da Lei 9430, de 27.12.1996, pelo
voto-vencedor, tendo em vista que não se estaria diante de hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas de decisão transitada
em julgada que é objeto de ação rescisória.
Referidos embargos da PGFN foram admitidos, (e-fls. 5923-5930 - Despacho de
Admissibilidade), nos seguintes termos:
“(...)
Como visto, aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em diversos
vícios, que serão apreciados a seguir.
Alega a interessada que o acórdão padeceria de obscuridade, ao afirmar
que a decisão transitada em julgado seria transitória. Defende a Embargante que
essa premissa está completamente equivocada.
Passo à análise dos embargos e da decisão combatida.
Pois bem, a respeito, o voto vencedor do Acórdão embargado pontuou (os
eventuais destaques foram acrescidos):
Portanto, o que está em discussão neste julgamento não é o mérito do auto
de infração, mas somente se havia ou não decorrido o prazo decadencial.
Dessa forma, a determinação do momento do início de sua contagem é que
será ponto principal objeto deste julgamento.
Em meu sentir, dois aspectos devem ser realçados. O primeiro é que a ação
rescisória é ação autônoma e tem lugar em outra relação processual. O
segundo é que o ajuizamento tempestivo e a admissibilidade da ação
rescisória realçam o caráter transitório da decisão hostilizada. No que se
refere ao caso em tela, a relação processual inaugurada pela ação rescisória
reabre a discussão e coloca novamente a matéria sob apreciação do Poder
Judiciário.
Entendo que essa circunstância, aliada à transitoriedade da decisão
recorrida, torna perfeitamente possível a constituição do crédito tributário
via lançamento com o intuito de prevenir a decadência, desde ele que não
seja até o julgamento da ação.
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
6
Caso a Recorrente estivesse, de fato, inibida de efetuar o lançamento, um
posterior julgamento pela procedência da ação rescisória tomar-se-ia
inócuo, frustrado em seus efeitos, à vista do prazo decadencial que,
fatalmente, seria ultrapassado com a habitual demora no trâmite
processual, como de fato de se deu no caso sob análise. Como admitir que
um remédio tão poderoso, usado para atacar um instituto com proteção
constitucional, ainda que relativa, possa se tornar absolutamente inútil?
Isso seria negar a sua própria razão de existir.
Assim, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o lançamento torna-se
ainda mais necessário, justamente, para evitar uma possível irrelevância
da decisão proferida na ação rescisória que, em sendo favorável à
Fazenda Nacional, tomar-se-ia inaplicável por ter ocorrido a decadência,
exatamente, como na hipótese dos autos.
De seu turno, como visto na transcrição da posição da embargante, a
Fazenda Nacional sustenta que a premissa adotada pelo colegiado de que a
sentença favorável ao contribuinte era transitória e que o Fisco poderia efetuar o
lançamento com o ajuizamento da rescisória ou a partir da decisão proferida no
RE n. 582.525/SP, estaria completamente equivocada.
No entendimento da PGFN, ora embargante, “(...) Ao contrário do que
afirma o colegiado, o art. 969 do CPC determina que a sentença ou acórdão
rescindendo deverá ser cumprido, mesmo com o ajuizamento da ação rescisória.
Tal previsão é exatamente oposta ao entendimento do colegiado de que “a RFB
não estava impedida de realizar o lançamento para a prevenção da decadência no
curso da ação rescisória”. Se a decisão rescindenda deveria ser cumprida,
conforme prevê o art. 969 do CPC, existia sim um impedimento do Fisco para
realizar o lançamento (...). Portanto, no período que medeia o trânsito em
julgado da ação que concedeu a Recorrente o direito à dedutibilidade dos custos
da pessoa jurídica relativos ao pagamento da CSLL, para efeito de cálculo do Lucro
Real, base do IRPJ, até a data do trânsito em julgado da ação Rescisória, o Fisco
estava impedido de lançar”. (negrito acrescentado).
Vê-se que, enquanto a decisão embargada entende pela transitoriedade
da decisão, permitindo (impondo) ao Fisco realizar o lançamento para prevenir a
decadência, a embargante aponta em linha oposta, ou seja, de que, até a data do
trânsito em julgado da ação Rescisória, o Fisco estaria impedido de lançar
nascendo daí a possível obscuridade suscitada em sede de embargos.
De fato, à primeira leitura, vejo que, efetivamente, a obscuridade suscitada
se estampou, exigindo que o Colegiado se manifeste acerca desse ponto.
Desse modo, em relação ao primeiro aspecto, ACOLHO os ED de forma a
determinar que o Colegiado se manifeste sobre a obscuridade apontada.
A Embargante também alega que o acórdão teria incorrido em duas
contradições, a saber:
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
7
a) Discordância quanto à interpretação do artigo 969 do CPC;
b) Discordância quanto à aplicabilidade do art. 63 da Lei n. 9.430/96, que,
em sua visão, trata de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, situação que não seria a do presente caso, em que havia decisão
definitiva impedindo a constituição do crédito.
Na verdade, estas duas contradições levantadas pela embargante são
complemento da obscuridade arguida, basicamente dizendo respeito à
possibilidade de a Fazenda Pública efetuar o lançamento de ofício para prevenir a
decadência, ponto central que permeou a decisão.
Nessa linha, o voto condutor do Acordão incisivamente imprimiu posição de
que “o que está em discussão neste julgamento não é o mérito do auto de
infração, mas somente se havia ou não decorrido o prazo decadencial”, ou seja,
se poderia, ou não, o Fisco realizar os lançamentos de ofício para prevenir a
ocorrência do instituto decadencial, ponto superado pelo voto condutor.
A embargante, porém, alega as contradições destacadas, alertando que “Ao
contrário do que afirma o colegiado, o art. 969 do CPC determina que a sentença
ou acórdão rescindendo deverá ser cumprido, mesmo com o ajuizamento da ação
rescisória”, ou seja, haveria impedimento a que o Fisco pudesse agir, posição
reversa ao encaminhamento do voto vencedor.
Tal previsão é exatamente oposta ao entendimento do colegiado de que “a
RFB não estava impedida de realizar o lançamento para a prevenção da
decadência no curso da ação rescisória”.
Na mesma linha, restaria estampada nova contradição quando o aresto
embargado assume a posição de que “o art. 63 da Lei n. 9.430/96 apenas
estabelece que o lançamento realizado para fins de prevenção de decadência não
poderá exigir multa de ofício. Em momento algum o dispositivo pretendeu regular
todas os casos em que o lançamento pode ser feito com essa finalidade. Ele
apenas regula a penalidade em uma dessas hipóteses (lançamento de débitos com
exigibilidade suspensa), mas não afasta, de forma alguma, outras hipóteses de
lançamento com tal objetivo, como o caso dos autos”, enquanto a embargante
traz alinhamento no sentido de que:“
“o art. 63 da Lei n. 9.430/96 trata de hipótese de suspensão do crédito
tributário. Do mesmo modo, o depósito judicial também é hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que
estabelece o art. 151, do CTN.
Em se tratando de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, seria correto o procedimento do fisco em efetuar o lançamento
para prevenir a decadência, pois tais medidas apenas suspendem a
exigibilidade, ou seja, a cobrança do crédito tributário, nunca a sua
constituição.
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
8
Essa, contudo, não é a situação nos presentes autos, onde havia decisão
definitiva impedido a constituição do crédito.
No período abrangido pelo presente lançamento, já existia coisa julgada
reconhecendo a inconstitucionalidade da norma e, consequentemente,
impedindo o lançamento. Lembre-se, o art. 63 da Lei n. 9.430/96 determina
a constituição do crédito tributário para prevenir decadência na hipótese
de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, nunca para julgamento
definitivo.
Por conseguinte, no tocante a tais competências (2011 a 2013), o Fisco
não estava obrigado a lançar, pois, como visto acima, sequer existia base
legal para a inclusão da CSLL na base de cálculo do IRPJ. A norma
individual e concreta com trânsito em julgado gera verdadeiro
impedimento ao lançamento, razão pela qual o Fisco não estava obrigado
a realizá-lo.
Uma vez mais, à primeira vista, vejo que as contradições citadas pela
embargante têm substância.
Desse modo, em relação às contradições levantadas, ACOLHO os ED de
forma a determinar que o Colegiado se manifeste sobre elas.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração
opostos pela PGFN em relação ao Acórdão no 1402-006.934, de 15 de maio de
2024, desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, determinando a distribuição destes
autos à Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, redatora do voto
vencedor, para inclusão em pauta de julgamento, a fim de que se apreciem a
obscuridade e contradições arguidas.
Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. Explico.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Da inexistência de obscuridade quanto ao trecho que menciona a transitoriedade
da decisão transitada em julgado na Ação 0010717-73.1998.4.02.5101.
A Embargante alegou que o voto vencedor considerou "transitória" uma sentença já
transitada em julgado que beneficiava a contribuinte — o que seria tecnicamente errado.
A PGFN aduziu: a) a sentença era definitiva e deveria ser cumprida; b) o simples
ajuizamento de ação rescisória não torna a sentença transitória nem autoriza o lançamento
tributário, e, c) só após o trânsito em julgado da rescisória poderia haver lançamento contrário ao
decidido.
O despacho que admissibilidade concluiu que a alegada obscuridade é relevante e,
em verdade, existira a aparente contradição entre a tese de “transitoriedade” da decisão judicial
e a manutenção da coisa julgada enquanto a rescisória não é julgada.
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
9

Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
10
Porém, em sentir, não há se falar na referida obscuridade
Para esclarecer a questão, entendo ser importante reproduzir a linha do tempo,
feita pela Recorrente nos autos, demonstrando o contexto fático dos autos até o lançamento:

A Embargante aduziu que o seguinte trecho do acórdão embargado teria sido
obscuro (fl. 5876):
“Entendo que essa circunstância, aliada à transitoriedade da decisão recorrida,
torna perfeitamente possível a constituição do crédito tributário via lançamento
com o intuito de prevenir a decadência, desde ele que não seja até o julgamento
da ação.”
De acordo com a Embargante, o trecho seria obscuro, pois a premissa de que a
decisão transitada em julgada na Ação Ordinária no 0010717-73.1998.4.02.5101 seria transitória
está equivocada. Assim, por haver decisão definitiva válida e sendo o desfecho da ação rescisória
incerto, o Fisco Federal estaria impedido de lançar o tributo até a prolação de decisão definitiva na
ação rescisória desconstituindo a coisa julgada.
Percebe-se que os embargos não apontam a existência de obscuridade nos
fundamentos da decisão, mas apenas manifestam a discordância da Fazenda Nacional quanto
aos fundamentos adotados no voto-vencedor.
Tanto isso é verdade que o r. despacho de admissibilidade dos embargos afirma
que:
“a Fazenda Nacional sustenta que a premissa adotada pelo colegiado de
que a sentença favorável ao contribuinte era transitória e que o Fisco
poderia efetuar o lançamento com o ajuizamento da rescisória ou a partir
da decisão proferida no RE n. 582.525/SP, estaria completamente
equivocada.”
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
11

Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
12
Consigna, ainda, que “enquanto a decisão embargada entende pela
transitoriedade da decisão, permitindo (impondo) ao Fisco realizar o lançamento para prevenir a
decadência, a embargante aponta em linha oposta, ou seja, de que, até a data do trânsito em
julgado da ação Rescisória, o Fisco estaria impedido de lançar nascendo daí a possível
obscuridade suscitada em sede de embargos.”
Está evidente para mim que não existe qualquer obscuridade no acórdão
embargado; o que há é apenas o inconformismo da Fazenda Nacional pelo fato de suas teses não
terem sido acolhidas por este Colegiado — fato que o próprio despacho de admissibilidade
reconhece.
Para que se configure obscuridade, seria necessário apontar algum trecho do
acórdão cuja compreensão fosse ambígua ou insuficiente. Isso claramente não ocorre no presente
caso.
O entendimento firmado pelo colegiado é cristalino: reconheceu-se a decadência
do direito da Administração Fiscal de constituir o crédito tributário, sobretudo porque a União
ajuizou ação rescisória com o objetivo de desconstituir a coisa julgada.
Ainda assim, por mera cautela e para evitar qualquer dúvida, é possível observar no
voto vencedor que a expressão “transitoriedade da decisão” apenas significa que a coisa julgada
pode vir a ser desconstituída caso a ação rescisória seja julgada procedente.
Não há qualquer ambiguidade nisso.
A própria Fazenda Nacional busca, por meio da rescisória, eliminar a decisão judicial
que beneficiou a contribuinte; por isso, é contraditório sustentar, simultaneamente, que a decisão
é inabalável para impedir o lançamento, mas instável o suficiente para justificar sua impugnação
judicial.
Noutros falares, é a própria Fazenda Nacional que tenta desconstituir a coisa
julgada por meio da ação rescisória, sendo totalmente contraditório de um lado questionar a sua
higidez e de outro afirmar, para efeito da contagem do prazo decadencial, estar impedida de
lançar.
Diante disso, pela premissa adotada pelo acórdão embargado, deveria o Fisco ter
constituído o crédito tributário para evitar a decadência de seu direito de fazê-lo, o que inclusive
já foi reconhecido pela jurisprudência deste CARF em diversas ocasiões:
“(...) O ajuizamento de ação rescisória pela União não impede o lançamento do
tributo. Homologação tácita. Recurso Especial do Procurador Negado. (Acórdão no
9303-003.464)
A CSLL. COISA JULGADA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
TRANSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO
EFETUADO QUANDO VIGENTE A CERTIDÃO DE TANSITO EM JULGADO. AÇÃO
RESCISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. LANÇAMENTO POSSÍVEL SOMENTE PARA
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
13
PREVENIR A DECADÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – O
Lançamento é possível, ainda que sob a vigência de decisão judicial transitada em
julgado e de ação rescisória em trâmite, para prevenir a decadência, sem
aplicação de multa. (Acórdão no 1402-000.989)
COFINS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. É cabível a formalização, para prevenir a
decadência, de crédito tributário que, albergado por decisão judicial transitada
em julgado, é objeto de ação rescisória proposta pela Fazenda Pública. (Acórdão
no 3201-000.986)
IPI. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. É cabível a
constituição de crédito tributário, com a exigibilidade suspensa, pela Fazenda
Nacional para prevenir a decadência quando o direito creditório da contribuinte
ainda permanece em discussão no Judiciário face à interposição, pela União, de
ação rescisória contra decisão que concedeu tal direito. (Acórdão no 204-00.825)
Assim, não merece acolhimento o pleito da embargante neste ponto.
Da inexistência de contradição entre a previsão do art. 969 do CPC e o poder-
dever de o Fisco lavrar auto de infração para prevenir a decadência.
O voto vencedor afirmou que a Receita Federal não estava impedida de lançar o
crédito para prevenir decadência. A PGFN argumentou que isso contraria o art. 969 do CPC, que
determina o cumprimento da decisão rescindenda enquanto a ação rescisória não é decidida.
Assim, sustenta que existia, sim, impedimento para o lançamento.
Assim, a Embargante alegou a ocorrência de contradição no seguinte trecho
acórdão embargado (e-fls. 5876):
“Portanto, considerando, também, que a propositura da ação rescisória não
impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela
provisória, nos termos do artigo 969 do CPC, a RFB não estava impedida de
realizar o lançamento para a prevenção da decadência no curso da ação
rescisória”.
A Embargante alega que o acórdão teria incorrido em contradição, pois o art. 969
do CPC, na realidade, determina que “sentença ou acórdão rescindendo deverá ser cumprido,
mesmo com o ajuizamento da ação rescisória”, estando o Fisco impedido de lavrar auto de
infração. Ou seja, no raciocínio empregado pela Embargante, como a decisão transitada em
julgado manteve-se hígida no curso da ação rescisória, o lançamento não poderia ser realizado.
Contudo, não há qualquer contradição no acórdão.
A argumentação da Embargante demanda que se esclareça a natureza jurídica do
provimento jurisdicional transitado em julgado em favor da Requerente, qual seja: trata-se de
decisão de natureza declaratória que lhe assegura o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ os
valores de CSL L.
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
14
Com fulcro no art. 969 do CPC, a Embargada está autorizada a excluir a CSLL da base
de cálculo do IRPJ até que seja concedida tutela provisória que suspenda os efeitos da coisa
julgada ou até que haja decisão definitiva na ação rescisória que desconstitua a coisa julgada.

Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
15
Como pode ser visto, o art. 969 do CPC apenas autoriza que a Requerente
permaneça cumprindo a decisão transitada em julgado, mas não impede a lavratura de auto de
infração para prevenir a decadência enquanto tramita ação rescisória, a qual se presta justamente
a questionar a validade da coisa julgada.
Ou seja, que o aludido dispositivo, em sentido antagônico do que sustenta a
Embargante, APENAS AUTORIZA que a Embargada permaneça cumprindo a decisão transitada em
julgado, ou seja, continue excluindo a CSLL da base de cálculo do IRPJ.
Contudo, ele NÃO IMPEDE A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO para prevenir a
decadência enquanto tramita ação rescisória, a qual se presta justamente a questionar a validade
da coisa julgada.
Nesse contexto, o lançamento para prevenir a decadência em momento algum
estaria confrontando a coisa julgada, pois um dos elementos do crédito tributário – sua
exigibilidade – não poderia irradiar qualquer efeito.
É dizer: a Embargada não pode ser exigida de tributo afastado pela coisa julgada. O
que não significa, em hipótese alguma, que o Fisco não deve adotar as medidas necessárias para
resguardar seus direitos, caso futuramente a coisa julgada venha a ser rescindida.
Esse é o posicionamento adotado pelo acórdão embargado, como fica claro nos
seguintes trechos (e-fls. 5876):
“Ora, se o Fisco ingressou com ação rescisória, é porque possui a expectativa de
reverter a decisão transitada em julgado que afastou a relação jurídico tributária
e, com isso, retomar o direito de exigir os créditos tributários em face do
contribuinte. Se o interesse público está presente, devem os representantes
fazendários agir para evitar o decurso do prazo pela inércia, já que questionam em
juízo a coisa julgada obtida pelo contribuinte”.
O segundo trecho transcrito demonstra, de forma clara, que não existe qualquer
contradição no raciocínio encampado no voto vencedor. Afinal, como reconhece a decisão ora
embargada, a lavratura de auto de infração para resguardar o interesse fiscal é um dever da
Autoridade Tributária, evitando que o transcurso do tempo fulmine sua pretensão.
Consoante corretamente atestado no acórdão embargado, inexiste qualquer causa
legal de interrupção do prazo decadencial, não havendo amparo legal para a alegação fazendária.
Veja-se (e-fls. 5880):
“Como bem pontuou a Recorrida, em suas contrarrazões recursais, não há
qualquer alusão a causas suspensivas ou interruptivas do prazo decadencial
fazendário, para constituir o crédito tributário, que possam ser invocadas no
caso concreto, tratando-se, pois, de mera interpretação fazendária que se
encontra em dissonância com outros princípios e regras que regem o Sistema
Tributário Nacional.
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
16
A Recorrida, ainda, ressalta que o artigo 146, II, “b”, da Constituição Federal exige
a edição de lei complementar para regular normas gerais em matéria tributária,
especialmente em relação a prazos prescricionais e decadenciais. E, nesse cenário,
o CTN em momento algum impôs qualquer causa suspensiva ou interruptiva que
protraia o prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe o Fisco para constituir o crédito
tributário no curso de uma ação rescisória.
Na doutrina, Luís Eduardo Schoueri ensina, a propósito, que “na decadência, o
detentor de um direito formativo de outro direito não o exerce, não mais tendo,
portanto, o outro direito que dali surgiria”. Consequentemente, arremata o citado
doutrinador, resumindo o entendimento incontestável desse instituto de que “o
prazo decadencial (...) não pode ser suspenso ou interrompido”.
Em razão da impossibilidade de se suspender ou interromper prazos
decadenciais é que, a jurisprudência sempre possibilitou a lavratura de auto de
infração para prevenir a decadência, não acarretando tal providência ofensa à
norma do artigo 151 do CTN.” (g.n.)
Vê-se, portanto, que a premissa adotada pelo acórdão é de que, embora a
Requerente esteja autorizada a excluir a CSL da base de cálculo do IRPJ enquanto viger a coisa
julgada (daí a referência ao art. 969 do CPC), é dever do Fisco lavrar auto de infração para prevenir
a decadência do crédito tributário, não havendo qualquer impedimento legal para lavratura do
lançamento.
Há se frisar, como destacado pela Embargada em petição manifestando-se sobre os
embargos declaratórios, que o professor Heleno Torres, no parecer anexado aos autos,
expressamente conclui que “tratando-se o lançamento de um poder do Fisco, não há que se falar
na impossibilidade de exercê-lo durante a tramitação da ação rescisória. Contudo, transcorrido o
prazo decadencial sem que a administração tenha se valido do seu poder, não poderá mais exercê-
lo validamente.”
Por fim, cumpre destacar que este Tribunal já firmou, em diversas oportunidades, o
entendimento de que é plenamente válido o auto de infração lavrado após o ajuizamento da ação
rescisória, ainda que antes de seu julgamento, justamente porque o Fisco pode adotar essa
medida para evitar a consumação da decadência.
Nessas circunstâncias, era o próprio contribuinte quem sustentava — com base nos
mesmos fundamentos agora invocados pela Fazenda — que o lançamento deveria ser declarado
nulo, justamente porque ainda não havia decisão que desconstituísse a coisa julgada então
existente. E este Tribunal reconheceu não serem nulos os autos de infração, por não haver
vedação à sua lavratura.
Não há, portanto, nenhuma contradição entre as premissas e as conclusões
adotadas pelo acórdão, resumindo-se os aclaratórios apenas a uma tentativa de rediscussão do
mérito, razão pela qual deve ser rejeitado.

Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
17
Assim, não merecem acolhimento os embargos fazendários também neste ponto.
Da inexistência de contradição na menção ao art. 63 da Lei 9430 pelo acórdão
embargado.
O acórdão embargado entendeu que o art. 63 da Lei 9.430/96:
a) regula apenas a multa quando o lançamento é feito para prevenir
decadência.
b) não limita outras hipóteses de lançamento preventivo.
A PGNF, ora Embargante, discordou e argumenta que o referido dispositivo diz
respeito aos casos de suspensão da exigibilidade, não de hipóteses com decisão definitiva
impedindo o lançamento. No caso sob análise, havia coisa julgada e, portanto, impedimento total
ao lançamento, situação que não subsumiria à hipótese legal.
Nesse sentido, a Fazenda Nacional alegou a existência de contradição no seguinte
trecho do acórdão embargado (e-fls. 5881):
“Vale advertir que o art. 63 da Lei n. 9.430/96 apenas estabelece que o
lançamento realizado para fins de prevenção de decadência não poderá exigir
multa de ofício. Em momento algum o dispositivo pretendeu regular todas os
casos em que o lançamento pode ser feito com essa finalidade. Ele apenas regula
a penalidade em uma dessas hipóteses (lançamento de débitos com exigibilidade
suspensa), mas não afasta, de forma alguma, outras hipóteses de lançamento
com tal objetivo, como o caso dos autos.
Tanto isso é verdade que o próprio CARF reconheceu, em sua Súmula n. 165, que
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência”. Se fosse correto o
entendimento da PGFN, não haveria que se falar em autuação para prevenir
decadência em caso de depósito judicial, uma vez que está hipótese não é
abarcada pelos referidos incisos”.
Destarte, cumpre reiterar que, segundo a Embargante, o art. 63 da Lei no 9.430/96
seria aplicável exclusivamente às situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
razão pela qual não alcançaria o presente caso. Isso porque, aqui, não se discute causa suspensiva,
mas sim a existência de decisão transitada em julgado favorável à Embargada.
Novamente, em meu sentir, estamos diante de mero inconformismo da
Embargante.
Não há qualquer contradição entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão,
como deve ser quando se opõem embargos de declaração. Isso é corroborado pelo próprio
despacho de admissibilidade dos embargos, no qual se afirma que o trecho da decisão embargada
é contraditório, na realidade, com as razões recursais da Embargante. Ora, evidente que há
contradição porque este Colegiado não acolheu as razões de defesa da Embargante.
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
18
Como bem destacado pela Embargada, a referência ao art. 63 da Lei n. 9430/96 no
acórdão prestou-se apenas a rebater o argumento veiculado pela Fazenda Nacional em suas
razões recursais (e-fls. 5375/5377), que sustentou que o lançamento para prevenir decadência fica
restrito às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de liminar:
“A lei que trata do assunto é a seguinte:
(...) O primeiro ponto que deve ser observado é que o artigo determina a
realização de lançamento para prevenir decadência, no caso de tributos cuja
exigibilidade houver sido suspensa, nos termos do artigo 151, incisos IV e V do
CTN.
(...) No período abrangido pelo presente lançamento, porém, o artigo 63 da Lei
9.430/96 não tem aplicação, pois já existia coisa julgada reconhecendo a
inconstitucionalidade da norma e, consequentemente, impedindo o lançamento.
Lembre-se, o citado artigo determina a constituição do crédito tributário para
prevenir decadência na hipótese de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela,
nunca para julgamento definitivo.
Por conseguinte, no tocante a tais competências (2011 a 2013), o Fisco não estava
obrigado a lançar, pois, como visto acima, sequer existia base legal para a inclusão
da CSLL na base de cálculo do IRPJ. A norma individual e concreta com trânsito em
julgado gera verdadeiro impedimento ao lançamento, razão pela qual o Fisco não
estava obrigado a realizá-lo, não sendo hipótese de aplicação do artigo 63 da Lei
n° 9.430/96”.
É de se notar, a Procuradoria sustentou que o lançamento para a prevenção da
decadência somente seria possível nas duas hipóteses previstas textualmente no art. 63 da Lei n.
9.430, isto é, quando houver: (i) liminar em mandado de segurança (inciso IV do art. 151 do CTN);
ou (ii) decisão de antecipação de tutela em ações judiciais de outra natureza (inciso V do art. 151
do CTN).
O acórdão embargado, por sua vez, apenas esclarece que:
(i)
o art. 63 apenas explicita que, quando o contribuinte estiver amparado por
medidas liminares, não é cabível a cobrança de multa de ofício quando o
lançamento for realizado com a finalidade de prevenir a decadência;
(ii)
o art. 63, ao mencionar os incisos IV e V do art. 151 do CTN, não exaure
todas as hipóteses em que o lançamento para a prevenção da decadência
pode ser realizado; e
(iii)
a prova disso é que a Súmula/CARF no 1651 permite a realização de
lançamento para prevenir a decadência mesmo quando o contribuinte tiver
realizado depósito judicial, ou seja, fora das hipóteses dos incisos IV e V do

1 “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para
fins de prevenção da decadência”.
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
19
art. 151 do CTN. Assim sendo, e fosse correto o entendimento da
Embargante, não haveria que se falar em autuação para prevenir decadência
em caso de depósito judicial, uma vez que está hipótese não é abarcada
pelos referidos incisos.
Repise-se: o voto vencedor evidencia, inclusive com amparo na mencionada Súmula
no 156, que há outras situações, além da concessão de medida liminar, aptas a justificar a
realização de lançamento para fins de prevenção da decadência.
É o caso do depósito judicial, expressamente contemplado na referida súmula, bem
como — por identidade de razão — o presente cenário, decorrente do ajuizamento de ação
rescisória, no qual igualmente se impõe ao Fisco a adoção das medidas necessárias à preservação
do crédito tributário.
Vê-se, portanto, que o acórdão embargado infirmou uma das premissas das razões
de recurso de ofício apresentadas pela Embargante: a de que o lançamento para prevenir a
decadência só pode ser realizado quando o contribuinte estiver amparado por liminar, e não
pela coisa julgada. Além disso, deve-se também aclarar a inconsistência do argumento fazendário
de que o art. 63 da Lei 9430/96 não seria aplicável ao caso de decisão judicial transitada em
julgado.
Ademais, a Embargada traz, mais uma vez, à baila trecho do parecer anexado aos
autos, do Professor Heleno Torres, corroborando a correição do acórdão embargado,
reconhecendo que:
“o lançamento para prevenção da decadência não se limita às hipóteses em
que o crédito tributário esteja com a exigibilidade suspensa com
fundamento no artigo 151, incisos IV e V, do CTN, já que, diante da
inexistência de suspensão ou interrupção do prazo decadencial, a
realização de lançamento para a prevenção da decadência é logicamente
aplicável a todas as hipóteses nas quais o Fisco está impedido de promover
a cobrança de seu crédito, mas não deixa de ter o direito potestativo de
realizar o lançamento.”
Conforme mencionado e corretamente esclarecido pelo acórdão embargado, o art.
63 da Lei 9430/96 tem natureza meramente interpretativa, objetivando evidenciar o tratamento
que deve ser dado às penalidades na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Afinal, o sujeito passivo que não recolhe determinado tributo porque está amparado por decisão
judicial não incorre em nenhuma infração à lei tributária, não podendo ser penalizado.
A mesma lógica é extensível à hipótese em que o contribuinte possui em seu favor
coisa julgada, mesmo que objeto de questionamento em ação rescisória. O tributo não deixa de
ser recolhido com base em decisão transitada em julgado, não havendo a ocorrência de qualquer
infração legal, motivo pelo qual não pode ser aplicada qualquer penalidade.
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.639 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
20
Considerando tudo o que foi delineado, resta evidente que não há qualquer
contradição no acórdão embargado.
Ademais, em vista do exposto, considerando que a Embargante pretende rediscutir
o mérito do v. acórdão embargado, ante a ausência de quaisquer vícios no v. acórdão, entendo
que os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional devem ser rejeitados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos Declaratórios, mas no
mérito rejeitá-los, por inocorrência dos supostos vícios de obscuridade e contradição em sua
fundamentação.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 5960
DF CARF MF
Original